Tribunal: TJMMG
Processo: 0001630-37.2018.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TORTURA - AS PROVAS PRODUZIDAS NA AÇÃO PENAL NÃO PERMITEM CONFIRMAR AS ACUSAÇÕES CONSTANTES NA DENÚNCIA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DO FATO - PROVAS DESTOANTES DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0001630-37.2018.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 06/09/2022 Publicação: 14/09/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TORTURA – AS PROVAS PRODUZIDAS NA AÇÃO PENAL NÃO PERMITEM CONFIRMAR AS ACUSAÇÕES CONSTANTES NA DENÚNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DO FATO – PROVAS DESTOANTES DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelados Adailson Ribeiro e Gilson Donizete de Castro, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo intacta a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição que absolveu os apelados com fundamento na alínea “a” do art. 439 do CPPM. RELATÓRIO O Ministério Público oficiante perante a Comarca de Três Corações/MG ofereceu a denúncia, recebida em 24/06/2013, nos seguintes termos: DO CRIME DE TORTURA PRATICADO FOR ADAILSON RIBEIRO. GILSON DONIZETE DE CASTRO. ROSANE CLAUDSO MESQUITA MACHADO. JOEL DE CASTRO MIRANDA E JORGE RESECK DIRENE FILHO Na madrugada do dia 21 de abril de 2010, neste Município de Três Corações/MG, os denunciados Adailson Ribeiro e Gilson Donizete de Castro, ambos agentes públicos, constrangeram a vítima Pedro Henrique Elias, vulgo “Donho”, com emprego de violência, causando-lhe sofrimento físico e mental com o fim de obter informação e confissão de sua pessoa. Nas mesmas condições de tempo e espaço, os denunciados Adailson Ribeiro, Gilson Donizete de Castro, Rosane Claudio Mesquita Machado e Joel de Castro Miranda, todos agentes públicos, submeteram a vitima Pedro Henrique Elias, vulgo "Donho”, que estava sob sua guarda, poder e autoridade, com emprego de violência, a intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar-lhe castigo pessoal. Consta também que, nas sobreditas condições temporal e espacial, o denunciado Jorge Reseck Direne Filho, agente publico, omitiu-se em face da supracitada conduta delituosa (artigo 1°, inciso II, c/c § 4°, inciso I, da Lei n° 9.455/97), quando tinha o dever de evitá-la. Segundo se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 apurou, na data dos fatos, Rosane Claudio Mesquita Machado, a época Delegada de Policia Civil ativa, e Joel de Castro Miranda. Investigador de Polícia, foram a um bar, fizeram uso imoderado de bebida alcoólica e retornaram as respectivas residências, que são vizinhas, em horários distintos, durante a madrugada. Consta que, no momento em que a denunciada Rosane chegava em seu veículo nas proximidades de sua casa, seguida de um automóvel Gol, cor branca, dirigido por individuo alcunhado de Juninho, seu conhecido, foi abordada por dois rapazes que passavam a pé pelo local, sendo que um deles a desacatou, proferindo dizeres ofensivos relativas a função publica por ela exercida, tais como “você é tão corrupta e tão covarde, quero ver você bater na gente agora”. Em seguida, o denunciado Joel, vizinho e colega da denunciada Rosane, desceu as pressas para auxiliá-la, tendo sido a Policia Militar acionada por outra vizinha. Ato continue, os denunciados Joel e Rosane saíram no veiculo desta com vistas a localizar o individuo que a abordara e a desacatara. Quando os Policiais Militares e ora denunciados Adailson Ribeiro Gilson e Donizete de Castro chegaram ao local dos fatos, com base nas informações prestadas no sentido de que a Delegada Rosane havia sido vitima de uma tentativa de roubo, de posse das características físicas do suposto assaltante, iniciaram rastreamento pelas imediações. No Bairro Cinturão Verde, situado nesta urbe, os Policiais Militares localizaram Pedro Henrique Elias, vulgo “Donho", e, supondo que era o individuo que procuravam, colocaram-no na viatura e o levaram para a beira do rio, onde o agrediram com socos e chutes pelo corpo, assim como jogaram água em seu rosto, no afã de que ele assumisse a pratica do crime de tentativa de roubo contra a Delegada Rosane, que supunham ter ele cometido e dissesse o local em que havia escondido a arma utilizada na suposta empreitada delituosa. Posteriormente, os militares Adailson e Gilson levaram Pedro Henrique ao Bairro Santa Tereza, onde residiam a Delegada Rosane e o Investigador de Policia Joel e, em seguida, foram todos para a Delegacia desta Comarca, situada na Avenida Deputado Renato Azeredo. Ali chegando, dirigiram se aos fundos da referida repartição publica, local em que a vitima Pedro Henrique foi violentamente espancada pelos denunciados Joel, Adailson e Gilson com diversos golpes de cassetete por todo o corpo, sobretudo no tórax e nas costas, assim como pela própria Delegada Rosane, que não só autorizou as agressões, como também desferiu tapas, chutes e socos contra Pedro Henrique, causando-lhe intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar-lhe castigo pessoal. Apurou-se, ainda, que o acusado Jorge Reseck Direne Filho, Investigador de Policia que se encontrava de plantão na Delegacia para a qual a vitima Pedro Henrique foi conduzida e brutalmente espancada, presenciou as agressões e nada fez para evitá-las ou, ao menos, minimizá-las, quando tinha o dever de intervir para fazer cessá-las, uma vez que e Policial Civil. DO CRIME DE DENUNCIACAO CALUNIOSA PRATICADO POR ROSANE CLAUDIO MESQUITA MACHADO. JOEL DE CASTRO MIRANDA. ANA PAULA K1CH GONTIJO E ILZA MARIA RIBEIRO No dia 21 de abril de 2010, neste Município de Três Corações/MG, os denunciados Rosane Claudio Mesquita Machado, Joel de Castro Miranda Ana Paula Kich Gontijo e Ilza Maria Ribeiro, em comunhão de vontades e unidade de desígnios, deram causa a instauração de investigação policial contra Pedro Henrique Elias, vulgo “Donho”, imputando-lhe crime de que o sabiam inocente. Apurou-se que os denunciados Rosane, Joel, Ana Paula e llza, cientes de que não havia TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 ocorrido nenhum crime de tentativa de roubo contra a primeira, unidos e, com o escopo de tentar encobrir o bárbaro crime de tortura perpetrado contra Pedro Henrique (alhures descrito) maquinaram um flagrante, atribuindo a este a pratica do crime previsto no artigo 157 c/c artigo 14, inciso li, ambos do Código Penal, dando azo, assim, a instauração do Inquérito Policial n. 198/2010 (autos n. 0050428-58.2010 - em apenso) para a apuração de delito do qual sabiam que Pedro era inocente. Do referido flagrante urdido, a denunciada Rosane consta como vitima (fl. 05), o acusado Joel como condutor e primeira testemunha (fl. 03), a denunciada llza como segunda testemunha (fl. 04) e, por derradeiro, a acusada Ana Paula como autoridade policial responsável pela autuação em flagrante de Pedro Henrique Elias por crime de tentativa de roubo sabidamente inexistente (fls. 03/08). As distorções e incongruências do flagrante em comento são manifestas e levaram a MM. Juíza de Direito da Vara Criminal a época, Dra. Aila Figueiredo, a relaxar a prisão em flagrante de Pedro Henrique Elias e a requisitar a instauração de inquérito policial para apurar os fatos dos quais este teria sido vítima. Conforme brilhantes observações feitas pela ilustre Magistrada no termo de audiência juntada por copia as fls. 44/46: - Joel de Castro Miranda consta formalmente como condutor do APFD em testilha, entretanto, a rigor, não o foi, uma vez que ele próprio afirmou que, ao se aproximar do local dos fatos, o autor teria empreendido fuga e sido perseguido por policiais militares, tendo ele ido socorrer Rosane, que estava nervosa com a “abordagem”; - Rosane Claudio Mesquita Machado, em suas declarações, curiosamente, apenas conseguiu talar com os policiais acerca do crime de desacato, tendo se esquecido de talar sobre a tentativa de roubo, dado o nervosismo do momento, e a tolha original de suas declarações não continha a assinatura da autoridade policial que presidiu a lavratura do flagrante, ao contrario das demais. Frise-se que, por certo, uma tentativa de assalto e sobremaneira mais traumática que um desacato e, estranhamente, num primeiro momento, Rosane apenas se lembrou deste; - O Boletim de Ocorrência relativa ao fato praticado por Pedro Henrique Elias (fls. 47/48) narra apenas o crime de desacato, nada aludindo a suposto delito de tentativa de roubo; - Chegou ao Juízo Criminal, através do gabinete da 4a Promotoria de Justiça, a notícia de que um advogado havia comparecido a Cadeia Publica e visto Pedro Henrique com diversos sinais de agressão, pelo que foi determinada a condução deste, que foi ouvido judicialmente, oportunidade em que foram visualizadas as mencionadas marcas de agressão. Nessa esteira, conclui-se que Rosane Claudio Mesquita Machado teria sido abordada e desacatada na madrugada do dia 21 de abril de 2010, não tendo se verificado qualquer tentativa de roubo. E mais, dos elementos informativos amealhados nos autos do inquérito policial em apenso, infere-se que sequer foi Pedro Henrique Elias o autor do mencionado crime de desacato, uma vez que suas características físicas são bem diferentes das descritas pelas testemunhas. DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLOGICA PRATICADO FOR ANA PAULA KICH GONTIJO No dia 21 de abril de 2010, neste Município de Três Corações/MG, a denunciada Ana Paula Kich Gontijo, Delegada de Policia Civil, prevalecendo-se do cargo, inseriu, em documento publico, declaração falsa, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Extrai-se do caderno investigatório que o supramencionado flagrante forjado do crime de tentativa de roubo, tendo como vitima a Delegada e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 ora denunciada Rosane Claudio Mesquita Machado, foi lavrado sob a presidência da acusada Ana Paula Kich Gontijo, Delegada de Policia de plantão, momento em que Pedro Henrique Elias, suposto conduzido, estava internado no Hospital São Sebastião em decorrência das agressões sofridas, tendo a denunciada Ana Paula ditado a escrivã Rosana de Araujo Oliveira as declarações de Pedro como se este as tivesse prestado. Ato continuo, a acusada Ana Paula levou as citadas declarações (fl. 06), assim como as demais pegas do flagrante (fls. 03/05 e 07) ao nosocômio acima citado para que Pedro Henrique as assinasse, visando a conferir validade ao flagrante lavrado sob sua presidência e a encobrir o pretérito crime de tortura; de que Pedro Henrique fora vítima. DOS CRIMES DE COACAO NO CURSO DO PROCESSO PRATICADOS POR JOEL DE CASTRO MIRANDA No dia 23 de abril de 2010, neste Município de Três Corações/MG, o denunciado Joel de Castro Miranda usou de grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio, contra parte que funciona em inquérito policial já instaurado. Segundo se aquilata dos autos, apos ter sua prisão em flagrante relaxada pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Criminal desta Comarca a época (fls. 44/46), a vitima Pedro Henrique Elias foi colocada em liberdade, sendo que o responsável pelo cumprimento do alvará judicial de soltura (fl. 41) foi justamente o ora denunciado Joel de Castro Miranda, Policial Civil e, a época dos fatos, Chefe do Setor Prisional. Consta que, na referida ocasião, o acusado Joel, por entender que Pedro Henrique o havia prejudicado ao falar acerca dos fatos relativos ao crime de tortura, no curso de inquérito policial já instaurado para apurar tais fatos, ameaçou-o de causar-lhe mal injusto e grave, dizendo-lhe o dinheiro que lhe daria como forma de indenização seria totalmente gasto em remédios, uma vez que iria agredi-lo muito. E, no dia 11 de agosto de 2011, neste Município de Três Corações/MG, o denunciado Joel de Castro Miranda usou de grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio, contra parte que funciona em inquérito policial já instaurado. Consta do caderno investigatório que o acusado Joel, temendo que sua então companheira Catarina Shizue Alves Noguchi e testemunha nos autos do presente inquérito policial revelasse o que de fato ocorreu na madrugada do dia 21 de abril de 2010, ameaçou-a de causar-lhe mal grave e injusto, dizendo-lhe que, “se contasse a verdade, ela lhe pagaria”. Ante o exposto, tendo a denunciada Rosane Claudio Mesquita Machado incorrido nas sanções do artigo 1°, inciso II, c/c § 4°, inciso I, da Lei n° 9.455/97 e artigo 339 do Código Penal, na forma do artigo 69 do Estatuto Repressivo; Ana Paula Kich Gontijo nas sanções dos artigos 339 e 299, parágrafo único, na forma do artigo 69, todos do Código Penal; Joel de Castro Miranda nas sanções do artigo 1°, inciso II, c/c § 4°, inciso I, da Lei n° 9.455/97, artigos 339 e 344 (por duas vezes) do Código Penal , na forma do artigo 69 do Estatuto Repressivo; Jorge Reseck Direne Filho nas sanções do artigo 1°, § 2°, c/c § 4°, inciso I, da Lei n° 9.455/97; Adailson Ribeiro nas sanções do artigo 1°, inciso I, alínea “a”, c/c inciso II, c/c § 4°, inciso I, da Lei n° 9.455/97; Gilson Donizete de Castro nas sanções do artigo 1°, inciso I, alínea “a”, c/c inciso II, c/c § 4°, inciso I, da Lei n° 9.455/97 e Ilza Maria Ribeiro nas sanções do artigo 339 do Código Penal, requer o Ministério Publico, apos autuação e recebimento da presente, observado o devido processo legal e ouvidas as pessoas abaixo arroladas, sejam eles, ao final, condenados nas sanções cabíveis TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Recebida a denúncia, os réus foram citados, bem como designada audiência para oitiva das testemunhas arroladas na denúncia. As testemunhas arroladas na denúncia foram ouvidas, conforme ata constante às fls. 32/33 do arquivo “peçasdigitalizadas21”, evento 4, tendo o Ministério Público desistido da oitiva da testemunha Catarina Shizue Alves (fl. 91 do evento 4 – “peçasdigitalizadas22”). Já a testemunha arrolada na denúncia, Carlos Roberto de Paula, foi ouvida no evento 5. O exame de corpo de delito foi juntado às fls. 20/21 do arquivo OUT3, no evento 4. Em decisão constante à fl. 22 no evento 4, arquivo “peças digitalizadas22”, foi declinada a competência para esta Justiça especializada para o processamento e julgamento da ação penal, tendo em vista o advento da Lei n. 13.491/2017 As testemunhas indicadas pela defesa, Paulo Sergio Barbosa e Tarcísio de Azevedo, foram ouvidas (evento 33). A defesa desistiu da oitiva da testemunha José Martins Filho (fl. 86 do arquivo “peçasdigitalizadas23”, evento 4), bem como das testemunhas Reginaldo Rodrigues Elias e Cap. PM Otomar. Os réus foram interrogados, conforme atas constantes nos eventos 33 e 70. Consta, no evento 47, cópia da sentença condenatória da Justiça comum estadual condenando os policiais civis denunciados pelos fatos narrados na denúncia. Na fase do artigo 427 do CPPM, o Ministério Público pugnou pela juntada de CACs e FACs dos réus, as quais foram juntadas no evento 86. As diligências requeridas pelas defesas dos réus nos eventos 80 e 83 foram deferidas, e os documentos foram juntados no evento 88. O Ministério Público ofertou as suas alegações finais escritas no evento 97, requerendo a condenação dos réus nos termos da denúncia. A defesa do réu Adailson Ribeiro juntou as suas alegações finais escritas no evento 103, requerendo a absolvição e, alternativamente, a desclassificação do crime e o reconhecimento da prescrição retroativa. Já a defesa do réu Gilson Donizete de Castro ofertou as suas alegações finais no evento 107, pugnando pela sua absolvição com fundamento na alínea “e” do art. 439 do CPPM. O juiz de direito proferiu a sentença constante no evento 109, julgando improcedente a ação penal, com fundamento na alínea “a” do art. 439 do CPPM. O magistrado destacou que a conduta imputada aos ora apelados se restringiu na detenção e lavratura do REDS, que consignou a suposta prática de crime de desacato em desfavor da então delegada, Rosane Cláudio Mesquita Machado, e que a vítima declarou em juízo que tentou fugir dos militares. Disse ainda o juiz de primeiro grau que a vítima foi conduzida até a delegacia de polícia e entregue sem qualquer lesão, tal como descrito no REDS. Entendeu o magistrado que as lesões corporais descritas no exame de corpo de delito não podem ser imputadas aos ora apelados e que não seria admissível a condenação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 dos réus tendo como prova apenas a palavra da vítima, que possui inúmeros registros policiais. Por fim, entendeu o juiz de direito que inexistem provas da existência do crime de tortura ou mesmo de qualquer outro crime. Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação, cujas razões se encontram no evento 123. Aduz o apelante, em suas razões recursais, que “... a condenação dos policiais civis no feito de origem, pelos crimes de tortura, denunciação caluniosa e falsidade ideológica, corrobora a existência do crime de tortura aqui em apuração...” e que a materialidade do crime restou comprovada por meio do exame de corpo de delito e que constou na decisão que relaxou a prisão em flagrante da vítima a existência de marcas vermelhas na parte superior do corpo. Aduz ainda o Ministério Público que a autoria do crime restou evidenciada nas declarações prestadas pela vítima e que o crime de tortura, em regra, ocorre na clandestinidade e, por isso, a palavra da vítima deve ser especialmente considerada. Aduz ainda o recorrente que as atividades criminosas da vítima não podem gerar descrédito de suas declarações e que as agressões e os ferimentos narrados pela vítima são compatíveis com as lesões identificadas no exame de corpo de delito. Alega ainda o Ministério Público que a vítima narrou com detalhes que foi espancada no bairro Cinturão Verde, perto de um rio, declarando ainda que eram seis policiais militares na beira do rio e que o PM Castro lhe deu um soco na nuca e o ofendido “apagou”. Argumenta ainda o apelante que a genitora da vítima declarou que seu filho apanhou de policiais militares, que não sabe onde ocorreram as agressões e que também foi agredido na delegacia por Joel, Adailson e pela delegada. Argumenta que a testemunha Catarina declarou que viu o apelado Adailson Ribeiro desferir um tapara na vítima, sendo inegável a participação deste. Disse também que inexistiram motivos para que fosse imputado falsamente o crime de tortura aos militares e que a “MM Juíza Aila Figueiredo, ouvida pelo juízo de Três Corações, ao ressaltar já conhecia a vítima desde quando era juíza da infância, afirmando que Pedro Henrique tinha o costume de confessar os atos infracionais por ele praticados, ainda que graves, causando-lhe espécie, portanto, o fato de este ter negado a tentativa de roubo de qual era acusado.” Aduz ainda o apelante que as contradições relacionadas às características físicas dos militares apontados pela vítima como torturadores não afastam “... o restante das provas cabais dos atos criminosos perpetrados pelos réus, sobretudo porque eram seis militares presentes na captura ilegal de Pedro Henrique, sendo que apenas Adailson Ribeiro e Gilson Donizete de Castro investiram contra ele...” e que “... a tortura praticada nas dependências da Delegacia, com escopo de aplicar castigo pessoal, não teve a participação dos militares ora réus, conforme confirmado pela própria vítima em instrução, razão pela qual não devem os apelados incorrer nas sanções do art. 1º, II da Lei 9.455/95”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Por fim, argumenta o Ministério Público que, diversamente do contido na sentença, as provas não se resumem ao depoimento da vítima, pois, “em meio as declarações das testemunhas, temos o depoimento da MMª juíza que ouviu o ofendido na audiência de custódia, sendo ela contundente em afirmar que o ofendido estava lesionado, tendo inclusive lhe exibido os ferimentos; temos, ainda, as declarações da genitora da vítima, que afirmou sem vacilo que seu filho apanhou dos policiais militares que o abordaram no dia do terrível engodo capitaneado pela Delegada da Policia Civil Rosane Cláudio Mesquita Machado, esta já condenada em feito próprio, juntamente com outros policiais civis, pelos fatos aqui apurados”. Com tais argumentos, requer o apelante sejam os apelados condenados pela prática do crime de tortura, tipificado no artigo 1º, I, “a”, com o aumento de pena do artigo 1º, § 4º, I, da Lei n. 9.455/97, na forma do artigo 29 do Código Penal. Os dois apelados ofertaram as suas contrarrazões ao recurso interposto pelo apelante nos eventos 133 e 135. O apelado Gilson Donizete argumentou em suas contrarrazões que a versão da suposta vítima é frágil em confronto com as demais provas, que esta descreveu características físicas diversas da sua e que a juíza Aila, em depoimento, informou que os policiais Adailson e Castro não se encaixavam nas descrições físicas passadas pela vítima. Disse que ele e a guarnição da PM fizeram o trabalho correto, pois, ao receberem a notícia de crime, lograram êxito em localizar o suspeito e, após reconhecimento da vítima, o deixaram diretamente na delegacia sem qualquer ferimento, lavrando um REDS pelo crime de desacato. Argumenta que o depoimento de Jorge Reseck Direne Filho, policial civil de plantão na data e no horário da entrega do conduzido, atesta que a suposta vítima não estava lesionada. Aduz também que ele mesmo requereu uma sindicância administrativa para apuração dos fatos e que nela foi concluído que não houve crime ou transgressão e que possui vinte e dois anos como policial, com excelente conceito funcional. Com tais argumentos, requer seja mantida a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. Já o apelado Adailson Ribeiro também argumentou em suas contrarrazões que inexistem provas da existência do crime, que o policial civil Jorge Reseck confirmou ter recebido a ocorrência de desacato e recebeu o conduzido sem lesões; que as razões recursais do Ministério Público informam que a guarnição dos apelados auxiliou nas buscas pelo autor do desacato, “mesmo não sendo responsável por aquele setor”, entretanto a sua função de CPU era justamente prestar auxílio às demais viaturas. Disse ainda que apenas lavrou o REDS indicando o crime de desacato e que, tempos depois, ficou sabendo que houve a lavratura, pela polícia civil, do auto de prisão em flagrante por suposta tentativa de roubo. Argumentou que a ocorrência teve início às 05:45 e foi encerrada às 07:00, tendo sido realizado exame de corpo de delito na vítima apenas às 13:20, e que a alegadas agressões à vítima ocorreram após o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 encerramento da ação dos policiais militares. Disse que, “... quando o custodiado é entregue na Delegacia de Polícia com qualquer lesão ou suspeita de lesão, este é encaminhado diretamente ao setor responsável para confecção do exame de corpo de delito e/ou cuidados necessários, sendo que este procedimento é documentado.” e que a vítima não se encontrava machucada quando foi entregue para a Polícia Civil seca. Por fim, argumenta o apelado que a testemunha Tarcísio declarou que a vítima não estava molhada e parecia e que as características informadas sobre os policiais militares que a detiveram, “clarinhos e novinhos”, sendo que um apelado é negro e o outro é mais velho. Com tais argumentos, requer o apelado Adailson Ribeiro seja mantida a sentença proferida em primeira instância e, na eventualidade de ser condenado, requer seja verificada a ocorrência da prescrição retroativa. A excelentíssima procuradora de justiça com atribuições neste e. TJMMG ofertou seu parecer no evento 7, pugnando sejam acolhidas as pretensões do apelante para condenar os apelados pela prática do crime previsto no artigo 1º, I, “a”, com o aumento de pena do artigo 1º, § 4º, I, da Lei n. 9.455/97, na forma do artigo 29 do Código Penal. Remetidos os autos ao excelentíssimo desembargador revisor, nada foi sugerido ou solicitado. É o relato do constante no processo. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento para manter a sentença em seus exatos termos. Embora o representante do Ministério Público tenha-se esforçado para demonstrar a prática do crime tipificado no art. 1º, inciso I, alínea “a”, c/c § 4º, incisos I e II, todos da Lei n. 9.455/1997, as provas produzidas na ação penal não permitem confirmar as acusações constantes na denúncia contra os dois apelados. Cabe destacar que, embora o Ministério Público tenha ofertado uma única denúncia em desfavor dos policiais civis e militares, em face do desmembramento da ação, em virtude da Lei n. 13.491/2017, o presente recurso versa exclusivamente sobre a acusação contra os dois policiais militares apelados, cujas condutas estão descritas no primeiro tópico da denúncia. Verifica-se na denúncia que o Ministério Público imputa aos apelados a prática do crime de tortura por dois fatos distintos. No primeiro, após buscas pelo suspeito de prática de crime contra uma delegada, os apelados teriam levado a vítima para a beira de um rio, “onde o agrediram com socos e chutes pelo corpo, assim como jogaram água em seu rosto, no afã de que ele assumisse a pratica do crime de tentativa de roubo contra a Delegada Rosane, que supunham ter TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 ele cometido e dissesse o local em que havia escondido a arma utilizada na suposta empreitada delituosa.”. Já a segunda acusação contra os ora apelados teria ocorrido “aos fundos da referida repartição publica, local em que a vitima Pedro Henrique foi violentamente espancada pelos denunciados Joel, Adailson e Gilson com diversos golpes de cassetete por todo o corpo, sobretudo no tórax e nas costas, assim como pela própria Delegada Rosane, que não só autorizou as agressões, como também desferiu tapas, chutes e socos contra Pedro Henrique, causando-lhe intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar-lhe castigo pessoal. ”. Com relação ao primeiro fato, cabe observar que a vítima disse ter sido agredida pelos apelados com socos e chutes pelo corpo, assim como jogaram água em seu rosto. Embora a palavra da vítima deva ser considerada em casos de crimes cotidianamente praticados às escondidas, como é o caso do crime de tortura, necessário se faz que existam outras provas aptas a corroborar o depoimento do torturado. No caso em apreço, o documento constante às fls. 47/48 do arquivo “out3”, juntado no evento 4, indica que os policiais militares foram acionados às 05:45 e que, às 07:00, deixaram o conduzido na delegacia de Polícia Civil. Para além de o REDS não identificar qualquer lesão na vítima, necessário se faz consignar que não é comum que um policial civil receba um conduzido com marcas de agressões, sem, antes, determinar que se proceda a exame médico. No caso em tela, o conduzido foi entregue ao policial civil Jorge Reseck sem qualquer lesão. Este foi o depoimento deste policial, que, inclusive, figurou como réu na ação e poderia ter atribuído as lesões na vítima aos policiais militares no momento da captura (fl. 54 do arquivo “out3” juntado no evento 4). Destaca-se que a testemunha Marcondes da Costa, delegado regional da Polícia Civil que atuou no inquérito policial que investigou a prática de tortura, ouvida no evento 88, vídeo 6, disse que, ao receber um preso na delegacia, é feita uma conferência se existe alguma lesão e, em caso positivo, o autuado é encaminhado para exame médico. No caso dos autos, o conduzido foi recebido sem qualquer encaminhamento para exame médico. Destaco ainda o testemunho de Tarcisio de Azevedo (evento 33 – vídeo 2 e fl. do arquivo “peças digitalizadas 14”, evento 4), que declarou que a vítima não estava molhada. Vale destacar que, de acordo com o documento constante à fl. 10 do arquivo “peças digitalizadas14”, a vítima, ao prestar declarações na sindicância da PMMG, disse que “... os policiais que o abordaram o levaram até a beira do rio, que fica próximo ao local onde foi abordado, e o afogaram; que foi colocado de corpo inteiro dentro do rio, ficando de fora o tronco e a cabeça...”. Destaca-se ainda que a vítima, ao prestar depoimento, agora na polícia civil, disse “QUE um policial novo e branquinho, cujo nome o declarante não sabe informar, mas conhece de vista, disse que o declarante havia “roubado” a Delegada; QUE o declarante foi colocado na viatura da policia militar e levado para a beira do rio, onde foi agredido pelos policiais militares a socos; QUE depois, o declarante foi trazido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 até esta Delegacia de policia e aqui foi apresentado ao Sr. JOEL; QUE nesta Delegacia, o declarante teria sido agredido pelo Detetive JOEL...”. Além de não haver prova de que os militares acusados tenham agredido a vítima, as suas declarações ora narram um afogamento com a finalidade de ser localizada uma suposta arma e ora não narram este episódio. Por fim, também a testemunha Paulo Sérgio declarou que, no momento da detenção da vítima, ela não estava molhada (evento 33 - vídeo 3). Portanto, quanto ao primeiro fato imputado aos apelados, não há provas de que eles teriam agredidos e se utilizado de água para torturar a vítima com o fim de obter a confissão do local onde estaria uma arma. Quanto à segunda imputação, segundo a qual os apelados teriam participado de tortura, em conjunto com policiais civis, as provas existentes nos autos, salvo a declaração da vítima, não demonstram que os militares estiveram no local dos fatos. Vale destacar que a participação dos militares nos fatos se encerrou com a entrega do conduzido na delegacia de Polícia Civil, às 07:00. Chama a atenção que o exame de corpo de delito foi realizado na mesma data às 13:20 (fl. 20 do arquivo “out3”, juntado no evento 4). Portanto, não é possível presumir que os apelados participaram da prática do crime de tortura praticado pelos policiais civis, uma vez que os documentos indicam que os militares deixaram o conduzido às 07:00. Embora se reconheça o esforço do Ministério Público em combater o crime de tortura, deve ser registrado que o fato de a juíza Aila Figueiredo, responsável pelo relaxamento da prisão em flagrante da vítima na data dos fatos, ter declarado que estranhou a vítima ter sido torturada, pois ela sempre confessava o que fazia (evento 4, arquivo “peças digitalizadas 21, fl. 842), é por demais frágil para lastrear a condenação de alguém pelo crime de tortura. Cabe destacar ainda que a vítima narrou para a citada juíza, durante a audiência após sua prisão em flagrante, que dois policiais militares a abordaram e a agrediram e perguntaram de uma arma, que “o declarante conhece os aludidos policiais militares ‘novinhos’ somente de vista.” (fl. 29 do arquivo “peças digitalizadas 21”). Entretanto, verifica-se que as características dos apelados não conferem com a descrição feita pela suposta vitima, como se percebe nos vídeos de seus interrogatórios (eventos 33 e 70). O testemunho de Marcondes da Costa confirma que as características descritas pela vítima dos policiais militares que a teriam agredido não conferem com as características dos ora apelados (evento 88 – vídeo 6). Portanto, inexistindo provas suficientes para a comprovação da ocorrência dos fatos narrados na denúncia, não é possível acolher a pretensão do apelante. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo intacta a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição que absolveu os apelados com fundamento na alínea “a” do art. 439 do CPPM. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator, que negou provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de setembro de 2022. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator